Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702672-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 15920679, esclarecendo se permanece o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator